Tribunal: TJDFT
Processo: 0720798-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento e com pedido de obrigação de não fazer, ajuizada por AGRITAP ASSOCIAÇÃO DOS GRANJEIROS INTEGRADOS DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que homologou a desistência formulada pelo autor e jugou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (ID 141434825). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 41932215). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006